Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. G44. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar do nomen iuris constante do contrato de Sociedade em Conta de Participação, houve um desvirtuamento de sua natureza, tratando-se, em verdade, de contrato de investimento ocasional, o qual possui natureza cível.
2. No contrato de investimento, o contratante visa auferir lucros e incrementar sua renda, correndo riscos dos investimentos que autorizou, aplicando-se a regulamentação prevista no artigo 1.368-D do Código Civil, afastando-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não há como se reconhecer a validade de contrato de investimento transvestido de contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual se demonstra a tipificação de prática ilícita popularmente conhecida como pirâmide financeira ou esquema Ponzi.
4. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes, abatendo-se todos os rendimentos pago a ele durante o cumprimento contratual.
5. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
6. A mera existência de grupo econômico sem a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a invasão do patrimônio de pessoa jurídica diversa.
7. Demonstrada a prática de ato ilícito com o propósito de lesar o credor, além da confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas componentes do mesmo grupo econômico, cabível o atingimento do patrimônio particular dos sócios e de outras pessoas jurídicas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.